Tribunal: STF
Processo: ARE 1258854
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA. SUJEIÇÃO DA CAARJ ÀS NORMAS REGULADORAS DA ANS. INFRAÇÃO DE RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS NO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA POR SETE VEZES. PROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
    I. Trata o executivo fiscal de cobrança de crédito não tributário, relativo a multa administrativa pelo não envio de dados econômico-financeiros constantes em DIOPS – Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Plano de Assistência à Saúde nos quatro trimestres de 2003 e nos três primeiros trimestres de 2004. 
    II. Inicialmente, não se sustenta a alegação de prescrição dos débitos executados, vez que a ANS promoveu seguidos atos inequívocos para andamento do feito, interrompendo a prescrição, na forma do artigo 2º da Lei nº 9.873/99.
    III. a CAARJ possui personalidade jurídica própria e, tal como as demais operadoras de saúde do mercado, atua no comércio de planos privados de assistência à saúde, possuindo, inclusive, registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Portanto, sujeita-se à regras da Agência reguladora, incidindo sobre suas atividades as normas fixadas pela ANS que regulam os planos e seguros privados de assistência à saúde. 
    IV. O artigo 1° da Lei n.° 9.961/2000 determina que a ANS detém a poderes normativos, sendo expressamente prevista a possibilidade de aplicação de multas pecuniárias pela Agência Reguladora, conforme disciplina o artigo 25 da Lei n.° 9.656/98, inexistindo vícios de legalidade na imposição de multa pela ANS. 
    V. Verifica-se que a ANS fixou a multa no valor constante na Resolução Normativa n.° 124/2006, de caráter mais benéfico que a norma vigente à época da infração, a RDC 24/2000, que estabelecia multa no valor de R$ 45.000,00 por infração, não havendo, portanto, qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade na multa imposta. 
    VI. Recurso não provido.
    Opostos os embargos, foram acolhidos para correção de erro material, mas sem alteração do resultado do julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, incisos II e XLVI, alínea c, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente